Tribunal: TJDFT
Processo: 0733589-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0733589-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LOBO SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FELIPE LOBO SÁ, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do D. F. que, em sede de ação de conhecimento proposta contra o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando atribuir ao autor a pontuação referente à questão 60, prova tipo U, cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Área de Atuação Turismo, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, do Poder Executivo do Distrito Federal, do concurso regido pelo EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 01/2022 – PPGG, indeferindo, no mesmo ato, a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Em suas razões recursais, informa o agravante que participou do concurso público para provimento e ingresso ao cargo público de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Área de Atuação Turismo, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, do Poder Executivo do Distrito Federal, nos termos do certame inaugurado pelo EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 01/2022 – PPGG, veiculado na edição de no 170, do Diário Oficial do Distrito Federal – DODF de 09.09.2022., aduzindo que houve crasso e evidente erro no gabarito da questão de número 60, Tipo “U”, dado que deveria ter como resposta correta a letra C (alternativa intangibilidade) e não a letra B (alternativa inseparabilidade). Sustenta, em síntese, que o critério de correção adotado pela Banca examinadora para a questão de prova objeto da presente ação representa, sem qualquer possibilidade de dúvida, ilegalidade e erro grosseiro. Requer a reforma da r. decisão agravada para que lhe seja atribuída temporariamente a pontuação referente à questão 60, prova tipo U, do concurso público para o qual participou. inclusive em sede antecipatória. É o relatório. DECIDO. No que diz respeito à gratuidade de justiça vindicada, verifico que o autor agravante se intitula estudante e apresentou a última declaração do imposto de renda perante o d. Juízo monocrático, exercício 2023 ano calendário 2022, nela não constando qualquer rendimento tributável ou bens e direitos, destacando-se que se trata da única declaração por ele efetivada. Assim, diante da argumentação deduzida pelo autor agravante, que demonstra de forma inconteste a hipossuficiência alegada, concedo a gratuidade de justiça pleiteada. No mais, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da agravante. Com efeito, deve prevalecer o entendimento de que, em se tratando de concurso público, ao Poder Judiciário compete, tão-somente, o exame da legalidade do edital e dos atos administrativos praticados na realização do certame, sendo vedada sua atuação como verdadeira substituição à banca examinadora na elaboração e análise das questões do concurso, principalmente em sede de antecipação dos efeitos da tutela. O posicionamento, em verdade majoritário, é aquele exarado através da r. decisão agravada que, aliás, vem sendo mantido pelo colendo STJ e por essa egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões e, principalmente, em sede de recurso especial. Limite de atuação. Embargos rejeitados.” (EREsp n. 338.055/DF, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/11/2003, DJ de 15/12/2003, p. 179.) “I - Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Pretório Excelso, "não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas (MS 21176, Plenário) STF". (...) IV- Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp n. 276.094/DF, relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 10/4/2002, DJ de 10/6/2002, p. 142.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRO N. 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Caso em que a candidata na origem impetrou mandado de segurança contra ato atribuído à Defensoria Pública-Geral do Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE. Defende que as questões de número 37 (trinta e sete) e 28 (vinte e oito) da prova objetiva deveriam ser anuladas, e que, com a anulação das referidas questões, teria atingido a nota mínima de corte para ser aprovada na próxima fase. (...) 6. O STF, no julgamento do RE n. 603.580-RG/RJ, firmou a tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema n. 485/STF). 7. Esta Corte também tem reiteradamente decidido no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedente: AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022. (...) 9. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.978.102/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUTOCONTENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MERA INCONFORMIDADE COM O GABARITO. 1. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Inexistindo erro grosseiro na elaboração da questão, mas apenas a discordância do candidato quanto ao critério de correção da prova objetiva, não se revela legitima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1646080, 07116776720218070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 14/10/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 485. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor no sentido de: a) permitir a participação do candidato, ora agravante, nas demais fases do concurso público para a Polícia Penal do Distrito Federal, incluindo o exame de saúde, exame de aptidão física, matrícula no curso de formação, formatura e nomeação; e b) anular as questões impugnadas (26, 34 e 44 da prova Tipo 2), garantindo-se o acréscimo de 6 (seis) pontos à sua nota final, na forma do edital. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632853, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 485), firmou tese no sentido de que, no controle de legalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para revisar os critérios de respostas e notas adotados na avaliação dos candidatos, ressalvada a possibilidade de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital. 3. No caso, o autor, ora agravante, impugnou três questões de prova de concurso público (26, 34 e 44) para a Polícia Penal do Distrito Federal com os seguintes argumentos: a) as duas primeiras questões foram formuladas com base em erros conceituais; e b) a terceira questão versou sobre conteúdo que não foi mencionado no conteúdo programático do edital. 4. Da leitura das questões indicadas, verifica-se que os conteúdos cobrados em todos os enunciados são aparentemente compatíveis com a previsão do edital. Isso porque a resolução da questão 26 exige conhecimentos sobre geografia do Distrito Federal, o que se trata, de plano, de tema abarcado na previsão do edital intitulada "Noções de História e Geografia do Distrito Federal" (item 1). Do mesmo modo, a questão 34 versa sobre informática, enquadrando-se na previsão do edital acerca de "Noções de Informática" (item 9). Ainda, a questão 44 se refere a raciocínio lógico-matemático com frações, amoldando-se, em um juízo prévio, à previsão relativa a "Raciocínio Lógico e matemático: resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, percentagens, sequências". 5. Não se verificam, em primeira análise, os erros alegados pelo ora agravante na elaboração das questões 26 e 34, porquanto não despontam equívocos evidentes, ou seja, facilmente identificados por qualquer pessoa, que possibilitariam a concessão da tutela de urgência vindicada. Por outro lado, a averiguação de eventuais erros originados de ilegalidade demanda conhecimentos técnicos de profissionais especializados nas matérias versadas nas questões, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária na estreita via da tutela de urgência. 6. O juízo sobre a ilegalidade, abuso de poder, erros materiais e de incompatibilidade das questões constantes no caderno de provas com a previsão do conteúdo programático do edital, conforme discorre o autor na petição inicial e no presente recurso, depende de avaliação probatória em cognição exauriente com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (acórdão 1677430, 07361059420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023.) Assim, denota-se, neste momento processual, que a fundamentação constante da r. decisão agravada encontra respaldo no edital do certame, no sentido de que “(...) Inicialmente, com relação à alegação de que foram cobrados conteúdos não constantes no edital do certame, entendo, em cognição sumária, não merecem ser acolhidas integralmente, isso porque ambos os conteúdos se encontram previstos no edital, não se verificando que as questões cobradas e questionadas pelo candidato se encontram no escopo dos conteúdos a serem cobrados. De igual modo, pela análise das respostas do recurso, frisa-se, em uma análise preliminar, não se verifica a existência de ilegalidade tendo em vista que os questionamentos trazidos pelo candidato foram respondidos de forma fundamentada. Nesse sentido, é necessário observar que o fato das fundamentações serem suscitantes não as tornam inválidas, desde que atendam a sua finalidade, o que ocorreu no caso em análise. (...)” Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator